Tribunal: TJSP
Processo: 2076846-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTOR QUE PRETENDE A REMOÇÃO DAS INDEXAÇÕES QUE LIGUEM SEU NOME AO SITE WWW.RIPOFFREPORT.COM NO RESULTADO DE PESQUISA NA PLATAFORMA WWW.GOOGLE.COM.BR E SUAS VARIAÇÕES - OBRIGAÇÃO DE A AGRAVANTE TOMAR AS PROVIDÊNCIAS REQUERIDAS DESDE QUE FORNECIDO PELO RECORRIDO O ENDEREÇO DA RESPECTIVA URL – INTELIGÊNCIA DO ART. 19, § 1o, DO MARCO CIVIL DA

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTOR QUE PRETENDE A REMOÇÃO DAS INDEXAÇÕES QUE LIGUEM SEU NOME AO SITE WWW.RIPOFFREPORT.COM NO RESULTADO DE PESQUISA NA PLATAFORMA WWW.GOOGLE.COM.BR E SUAS VARIAÇÕES - OBRIGAÇÃO DE A AGRAVANTE TOMAR AS PROVIDÊNCIAS REQUERIDAS DESDE QUE FORNECIDO PELO RECORRIDO O ENDEREÇO DA RESPECTIVA URL – INTELIGÊNCIA DO ART. 19, § 1o, DO MARCO CIVIL DA INTERNET (LEI No 12.965/14) – PRECEDENTES – LIMINAR REVOGADA - RECURSO PROVIDO